Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708521-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo apelado em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator